Tribunal: TJES
Processo: 0003707-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003707-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

APELADO: JOAO CARLOS CORREA STIBA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL

E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA
–

DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
REDUZIDO
–
RECURSO
DES
PROVIDO
.

Para a fixação do
quantum

a ser indenizado, relativamente a
o
dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada por JOÃO CARLOS CORRÊA STIBA, ora Apelado, em face de BANCO VOTORANTIM S/A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sendo Apelante apenas a última.

Pela sentença de fls. 199/201, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
reconheceu a perda superveniente do interesse quanto ao pedido de obrigação de fazer, ao passo em que julgou procedente o pedido de obrigação de não fazer deduzido em face do BANCO VOTORANTIM S/A, condenando as demandadas, solidariamente, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A interpôs o recurso de apelação id 5277445, pugnando seja afastada a condenação por dano moral imposta e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 5277454, requerendo seja negado provimento ao recurso interposto.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003707-70.2021.8.08.0024

APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

APELADO: JOÃO CARLOS CORRÊA STIBA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada por JOÃO CARLOS CORRÊA STIBA, ora Apelado, em face de BANCO VOTORANTIM S/A e CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sendo Apelante apenas a última.

Pela sentença de fls. 199/201, o MMº. Juiz de Direito
a

quo
reconheceu a perda superveniente de interesse quanto ao pedido de obrigação de fazer, ao passo em que julgou procedente o pedido de obrigação de não fazer deduzido em face do BANCO VOTORANTIM S/A, condenando as demandadas, solidariamente, ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Irresignada, CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A interpôs o recurso de apelação id 5277445, pugnando seja afastada a condenação por dano moral imposta, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais id 5277454, requerendo seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

Pois bem.

O presente recurso de apelação versa, exclusivamente, acerca da indenização por dano moral imposto pela r. sentença hostilizada.

O Apelado sustenta, na petição inicial, que é viúvo de Mara Leonor Prederigo Stiba, falecida em 15.11.2020. Alega o Apelado que, em razão de tal fato, acionou o seguro prestamista contratado no bojo de contrato de financiamento de veículo de que a
de cujus
era titular, sem obter, contudo, êxito.

Segundo o Apelado, a Seguradora, ora Apelante, passou a exigir a apresentação de inúmeros documentos para investigar a possível existência de doença preexistente, sem que tenha havido, por outro lado, no momento da contratação, o preenchimento de qualquer formulário de saúde ou submissão a qualquer exame médico-pericial.

Com efeito, a narrativa constante da exordial é corroborada pelo documento acostado às fls. 39,
in verbis
:

“Acusamos o recebimento do aviso de sinistro de morte do segurado em referência e para darmos continuidade ao processo de análise, necessitamos dos seguintes documentos:

- Cópia de todos os resultados de exames de sangue e urina (glicemia de jejum, hemoglobina glicada, colesterol total e frações, uréia, hemograma, proteínas totais, creatina, triglicérides, proteinuria, amilase, bilirrubina, hemograma).

- Eletrocardiograma, exodoppllercardiograma, teste ergométrico, cateterismo cardíaco, angioplastias sem ou com stents, cintilografia miocárdica, MAPA, Holter, colocação de marca-passo ou gerador cardíaco.

- Cópia do relatório médico que acompanhava o segurado, informando o tempo de evolução das doenças que causaram o óbito, cópia de todos os exames de diagnóstico e acompanhamento realizados relacionados às doenças que causaram o óbito.

- Cópia do Relatório SAME (Serciço de Arquivo e Estatísticas Médica) do hospital de atendimento.

Que deverá ser encaminhado respeitando o prazo de prescrição constante no Artigo 206 do Código Civil.”

As exigências apresentadas pela Apelante, a meu sentir, realizadas no momento de luto vivenciado pelo Apelado, impõem alto grau de constrangimento e consubstanciam violação ao princípio da boa-fé objetiva, pois dissociadas das condições apresentadas por ocasião da contratação do seguro prestamista.

Ademais, o Apelado teve de suportar com o pagamento de oito parcelas do contrato de financiamento até o deferimento administrativo de liquidação do financiamento, o que ocorreu apenas após o ajuizamento da presente ação judicial.

Neste contexto, reputo escorreita a conclusão alcançada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
no que se refere à existência do dano moral na hipótese vertente.

É cediço que, para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Consoante bem observou o saudoso Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“...a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

No caso, como dito, face à comunicação do sinistro, a Apelante passou a exigir documentos que consubstanciam recusa indevida da liquidação do contrato de financiamento, o que torna ainda mais grave a violação perpetrada em razão do momento de luto no qual se encontrava o Apelado, bem com porque a conduta da Apelante afronta ao princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual deve ser ressaltado o caráter pedagógico da condenação imposta.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo
a quo
de ser mantido, pois adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, ao passo em que altero de ofício a r. sentença apenas para determinar que a condenação deverá ser acrescida de juros de mora pela taxa Selic a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Em consequência, majoro os honorários devidos pela Apelante em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 29/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão: 29/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.